Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-23.2018.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000022-23.2018.8.11.0036
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA
Recorrente: MONICA RODRIGUES CARVALHO
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
R$ 89,70 (OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) realizada em 08/03/2014
Débito declarado inexistente com danos morais de três mil.
Pede majoração para teto dos juizados
Aprpvo por unan
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declaração inexistente débito sub judice, no valor de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) negativada em 08/03/2014, e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil e reais).
Propósito recursal é a majoração do valor para o teto dos juizados especiais.
A parte recorrente afirma não ter contratado os serviços da recorrida, a empresa deixou de apresentar documentos que comprovem relação jurídica entre as partes.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. Contudo, a comprovação deve ser hábil ao fim colimado e a existência de telas sistêmicas com um pagamento não é hábil a sustentar a relação contratual.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
A recorrente possui duas anotações posteriores.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MONICA RODRIGUES CARVALHO - CPF: 055.847.171-42 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020